Tribunal: TJBA
Processo: 8060925-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060925-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR CONTROVERSO. PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação revisional de contrato de financiamento veicular.

O agravante pleiteou autorização para depósito judicial do valor controvertido, pagamento da parcela incontroversa, manutenção na posse do veículo e vedação à inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Sustentou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,47% a.m.), por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,9379% a.m.).

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação revisional, especialmente para autorizar o depósito do valor controverso, assegurar a posse do bem e impedir a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a concessão de medidas liminares em ações revisionais exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (I) propositura de ação contestando o débito; (II) demonstração de plausibilidade jurídica com base em jurisprudência consolidada; e (III) depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea.

No caso concreto, o primeiro requisito está configurado pelo ajuizamento da ação revisional.

Quanto à probabilidade do direito, a diferença superior a 79% entre a taxa contratada e a taxa média de mercado constitui indício relevante de abusividade, apto a justificar, em cognição sumária, a intervenção judicial para resguardar o equilíbrio contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da função social do contrato.

O perigo de dano evidencia-se na possibilidade de busca e apreensão do veículo e na negativação do nome do agravante, circunstâncias capazes de gerar prejuízos de difícil reparação.

O terceiro requisito também se encontra presente, pois o agravante manifestou intenção de depositar o valor que entende devido (R$ 992,89), demonstrando boa-fé e afastando a inadimplência absoluta.

A jurisprudência deste Tribunal admite a concessão da tutela de urgência para suspender a mora e impedir a negativação, desde que condicionada ao depósito da parcela controvertida e ao pagamento da parte incontroversa, solução que harmoniza os interesses das partes e preserva a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a liminar recursal,
autorizando o depósito judicial dos valores controvertidos das parcelas vencidas e vincendas, determinando o pagamento direto da parcela incontroversa (R$ 992,89) à instituição financeira,
e vedando a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, bem como a busca e apreensão do veículo, enquanto adimplidas as condições fixadas.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a propositura da ação, a demonstração da plausibilidade jurídica da tese revisional e o depósito da parte incontroversa ou prestação de caução. 2. A significativa discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado configura indício suficiente de abusividade para autorizar, em sede liminar, o depósito do valor controverso e a suspensão da mora, condicionada ao pagamento da parcela incontroversa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8060925-34.2025.8.05.0000,
da Comarca de Laje/BA em que figuram como parte recorrente
ALEXSANDRO DE JESUS
,
e parte recorrida
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA